Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718833-24.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 26790925. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora